Tribunal: TCU
Processo: 028.739/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação autuada em razão do subitem 1.12 do Acórdão 7872/2015 - TCU - 2a Câmara - fornecimento de módulos metálicos habitáveis para o alojamento do Batalhão Escola de Pronto Emprego (Bepe) da Força Nacional.

Inteiro teor:
Acórdão 9886/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada em cumprimento ao Acórdão 7872/2015-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, em face de possíveis irregularidades constantes do Contrato 235/2009 (celebrado entre o Ministério da Justiça e a empresa Eurobravin Comércio e Serviços Ltda.) relacionadas à montagem dos blocos de módulos metálicos habitáveis para alojamento do Batalhão Escola de Pronto Emprego - Bepe, na Região Administrativa do Gama (DF); Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre a autuação da presente representação, em 10/10/2016; e a emissão da instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica, em 6/9/2023, sem que houvesse a devida notificação, oitiva, citação ou audiência de responsáveis; Considerando que " prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento " (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; Considerando que os objetos do Contrato 235/2009 (Módulos Metálicos Habitáveis Articulados e Módulos Metálicos Habitáveis) foram recebidos de forma definitiva em 8 de novembro de 2018, conforme Certificado de Aceitação Final 7858381 (peça 47), bem como a inauguração do Bepe ocorreu em 19/12/2018; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (peças 50-52); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1. Processo TC- Processo 028.739/2016-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública; Secretaria-executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia (Portaria-TCU 67-SEAE, de 6 de outubro de 2023). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.